Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-67.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO E ESTELIONATO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por adolescente contra sentença da que, julgando parcialmente procedente a representação ministerial, reconheceu a prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 157 e 171 do Código Penal, aplicando a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos do art. 112, VI, do ECA. A defesa pleiteia, em preliminar, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a substituição da internação por medida mais branda, preferencialmente retorno à semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento da apelação criminal com efeito suspensivo para permitir ao menor aguardar o julgamento em liberdade; (ii) verificar a possibilidade de substituição da medida socioeducativa de internação por medida menos gravosa, considerando as condições pessoais do representado e a gravidade dos atos infracionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 215 do ECA prevê o efeito suspensivo em hipóteses excepcionais, desde que demonstrado risco de dano irreparável, o que não se configura quando o imediato cumprimento da medida protege o caráter pedagógico e preventivo da internação.
A prática de ato infracional com grave ameaça à pessoa, a reiteração infracional e o descumprimento de medidas socioeducativas anteriores justificam a imposição da internação como forma de ressocialização mais eficaz.
O histórico de evasão de semiliberdade, uso de substâncias entorpecentes, defasagem escolar e ausência de mudança de comportamento demonstram ineficácia de medidas menos severas.
A internação atende aos princípios da proporcionalidade, individualização da medida e proteção integral do menor, resguardando a finalidade socioeducativa e o interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação em procedimento socioeducativo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, salvo demonstração de dano irreparável ao menor. 2. A internação é medida cabível quando o ato infracional envolver grave ameaça, reiteração delitiva e descumprimento de medidas anteriores, conforme previsto no art. 122, I, do ECA.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, VI e §1o; 122, I; 215; Lei no 12.594/2012, art. 35, IV, VI e IX; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1957092, 0706601-33.2024.8.07.0013; no 1949054, 0705062-32.2024.8.07.0013; no 1749034, 0728058-97.2023.8.07.0000; no 1741796, 0702737-21.2023.8.07.0013; no 1897676, 0702309-05.2024.8.07.0013.